Tribunal: TJES
Processo: 5000987-12.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000987-12.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RECORRIDO: KARLA MENDES PIMENTEL COSTA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5000987-12.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO:
KARLA MENDES PIMENTEL COSTA

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, não deu provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.

O embargante alega que há vício no julgado pelo fato de não ter sido indicada a prova que fundamentou a decisão colegiada,
cabendo, portanto, alteração de seu conteúdo.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

A despeito das alegações do embargante, estas não merecem prosperar, considerando que não observo na decisão objurgada qualquer dos vícios que autorizam a oposição desta espécie recursal.

Antes, fica evidenciado que o Embargante se utiliza dos aclaratórios para externar a sua irresignação com o resultado do julgamento, o qual decidiu contrariamente aos seus interesses.

Dessa forma, no intuito de obter a reversão do julgado, pretende a embargante que este órgão colegiado mais uma vez se debruce sobre matéria ampla e extensivamente debatida, apreciada e decidida, exercendo um novo juízo de valoração acerca das provas dos autos para fazer com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema.

Nessa senda, com aplicação expressa do contido nos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), os embargos declaratórios são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material. Assim preleciona o art. 1.022, “caput” e incisos do Código de Processo Cívil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1
o
.

Portanto, não vislumbro qualquer vício no acórdão, que ensejasse o cabimento dos presentes Embargos, visto que foram analisados todos os pontos necessários para o deslinde da demanda. O que se resta demonstrado é que o objetivo do presente recurso não se trata de esclarecer questões, mas, na verdade, pretende valer-se da estreita via dos embargos para a reforma do julgado.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO OS EMBARGOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.